Tribunal: TCU
Processo: 022.253/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1823/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de auditoria realizada sobre as selecionadas 55 contratações públicas federais, durante o período de 1o/7/2019 a 18/3/2020, com o objetivo de, a partir, especificamente, das aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras denominações similares, avaliar se a subjacente execução contratual asseguraria o emprego dos critérios capazes de efetivamente aferir os pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes; Considerando que, no bojo do presente processo, o Acórdão 1.508/2020 foi prolatado pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Saúde adote as providências necessárias para a instauração da tomada de contas especial diante das irregularidades constatadas no Contrato n.o 82/2018 (Processo 25000.154726/2019-19) firmado com a Infortech Informática Eireli - EPP, devendo informar o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre o efetivo resultado das providências adotadas; " Considerando que, em 29/9/2020, como Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira compareceu à Peça 369 (p. 3) e solicitou a prorrogação, por 90 (novente) dias contados da ciência da referida solicitação, " (...) para o atendimento integral da demanda em comento, ressaltando, que, tão logo as informações técnicas sejam recebidas nesta CDOC/CGCIN/DIENTEG/MS, serão levadas ao conhecimento desta Corte de Contas" ; Considerando que, em 4/11/2020, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 12.943 e, assim, deferiu a solicitação apresentada por Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira, como Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, no sentido de conceder em favor do Ministério da Saúde a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário em conformidade com a proposta da unidade técnica; Considerando que, em 3/3/2021, a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde compareceu novamente à Peça 379 por intermédio de Aline Ribeiro, como Coordenadora-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, e solicitou a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo fixado para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , diante das justificativas apresentadas pelos departamentos competentes (Despacho GAB/SE 0016926571 do Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e Despacho DLOG 0019325564 do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde); Considerando que, em 31/3/2021, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 696/2021 e autorizou, excepcionalmente e em caráter improrrogável, a nova prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo em prol do Ministério da Saúde para o efetivo atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário em conformidade com a proposta da unidade técnica; Considerando que, diante disso, o Ofício 15.504/2021-TCU/Seproc (Peça 382) foi encaminhado à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, tendo a ciência do expediente ocorrido em 8/4/2021 (Peça 384); Considerando que, em 7/7/2021, a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde compareceu novamente à Peça 395 por intermédio de Aline Ribeiro, como Coordenadora-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, e solicitou a prorrogação, por mais 10 (dez) dias, do prazo fixado para o cumprimento das determinações prolatadas pelo Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , diante das justificativas apresentadas pelos departamentos competentes (Despacho GAB/SE 0021505203 do Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e Despacho DIAN 0021494074 do Departamento de Análises Normativas do Ministério da Saúde); Considerando que a Seproc verificou que, a despeito de já ter sido concedida a prorrogação de prazo por 90 (noventa) dias pelo Acórdão 2943/2020-TCU-Plenário (Peça 372) e, posteriormente, por mais 90 (noventa) dias, em caráter excepcional e improrrogável, pelo Acórdão 696/2021-TCU-Plenário (Peça 381), a solicitação apresentada à Peça 395 abrangeria o exíguo tempo de 10 (dez) dias e, desse modo, permitiria ao Ministério da Saúde receber e compilar as informações técnicas necessárias à integralidade da apresentação da tomada de contas especial; Considerando que, à Peça 396, a Seproc emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido, iniciando o novo prazo a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido, e isso resultaria no vencimento do novo prazo para a resposta ao aludido Ofício 15.504/2021-TCU/Seproc em 17/7/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 395 por Aline Ribeiro, como Coordenadora-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, e, assim, autorizar, excepcionalmente e em caráter improrrogável, esta última prorrogação, por 10 (dez) dias, do prazo em prol do Ministério da Saúde para o efetivo atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado, contudo, da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 022.253/2019-0 (AUDITORIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 022.600/2020-5 (Solicitação) 1.2. Instituições: Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional do Cinema, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Escola Nacional de Administração Pública, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fundo de Imprensa Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Furnas Centrais Elétricas S. A., Instituto Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério da Economia; Ministério da Educação, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e então Ministério do Turismo e Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Mayrluce Alves de Sousa (OAB/DF 61.298), entre outros, representando a MBA - Tecnologia Ltda.; 1.6.2. Luiz Antônio Ferreira Bezerril Beltrão (OAB/DF 19.773), entre outros, representando a MBA - Tecnologia Ltda. e a Central IT Tecnologia da Informação Ltda.; 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do presente prazo fixado, informando expressamente que o não atendimento à determinação do TCU dentro do prazo fixado pode resultar na aplicação das penalidades legalmente estabelecidas e, especialmente, na aplicação da multa fundada no art. 58 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor dos gestores-responsáveis.